Tribunal: TJMT
Processo: 1026933-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS no 1026933-15.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PEDRO ROSA NETO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
PACIENTE: REINALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA
Vistos, etc
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, das condutas ilícitas tipificadas no arts. 33 e 35 c.c artigo 40, inciso III, todos da lei 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio alegando a ocorrência de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, que está com a liberdade restrita desde 13/12/2019, ou seja, há mais de um ano, sem que a instrução do feito correlato tenha sido encerrada, o que viola o princípio da razoável duração do processo. Assinala que a doutrina e a jurisprudência têm consagrado o entendimento de que é de 120 (cento e vinte) dias o prazo para o término da ação penal.
Ainda nessa ordem de ideias, assevera que inexiste desídia da i. defesa e atribui o maior elastério no trâmite processual à demora, inexistindo justo motivo para a manutenção da prisão, pois não é excessivo o número de testemunhas a serem intimadas, sendo apenas 01 (um) réu, portanto, sem complexidade no procedimento.
Lado outro, de forma bastante sucinta, alega que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, pois afirma que está lastreada em argumentos genéricos que não demonstram de maneira satisfatória o periculum libertatis, ao que agrega ser suficiente a imposição das restrições menos severas do art. 319 do CPP.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de restrições menos severas previstas no art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida (Id. n. 71334479).
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o Id. n. 71335972 ao Id. n. 71335979.
É o relato do essencial.
Decido.
Consta dos autos que o paciente está preso desde o dia 16 de dezembro de 2019 pela prática, em tese, dos crimes dispostos no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei 11.343/2006.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, em relação ao alegado excesso de prazo, há de se ter em conta que os interregnos de tempo previstos na lei processual penal servem apenas como um parâmetro geral ao d. julgador, que deve apreciá-los com juízo de razoabilidade, uma vez que, por não serem fatais ou peremptórios, comportam dilações diante das vicissitudes do caso concreto, sem caracterizar violação ao princípio da razoável duração do processo.
Nessa toada, por ora, a mera alegação de que a prisão processual da paciente perdura por tempo demasiadamente excessivo, isoladamente considerada, não é suficiente para caracterizar a coação ilegal.
Ademais, é certo que a configuração do excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, porquanto deve se considerar as particularidades do caso concreto à luz da razoabilidade sobre a matéria, ou seja, aferir se o caso concreto contém peculiaridades que demandam mais tempo na conclusão do feito. Neste sentido:
“HABEAS CORPUS – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO E DROGAS – EXCESSO DE PRAZO – COMPLEXIDADE PROCESSUAL – DIVERSIDADE DE CRIMES, ADVOGADOS E RÉUS PRESOS EM COMARCAS DIVERSAS – TESTEMUNHAS INQUIRIDAS POR CARTA PRECATÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Os prazos processuais concernentes à instrução processual são relativos, cedendo em caso de justificada demora não imputável a desídia do Magistrado, e aferidos segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo inclusive vedado, via de regra, o seu reconhecimento quando as peculiaridades do caso, que envolve pluralidade de crimes e de réus presos em comarcas diversas, com diferentes procuradores, e testemunhas a serem inquiridas por carta precatória, demandam elastecimento da marcha processual. Ordem denegada.” (TJMT – N.U 1010285-62.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 14/11/2017) – grifo próprio.
No caso em testilha não vislumbro a ocorrência de excesso de prazo, isso porque, visualiza-se claramente que a demora no encerramento da instrução tem se dado em razão da complexidade do feito, bem como ante a pluralidade de réus (4), além da inédita situação de pandemia instalada na saúde pública mundial que, excepcionalmente, levou à prorrogação dos atos processuais realizados presencialmente pelas partes.
Portanto, embora haja um atraso no encerramento da instrução criminal, este não se deu por culpa do Poder Judiciário, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental e, ainda, especificamente acerca da real situação da prisão preventiva dos pacientes, assim como do pedido de revogação da prisão, e as razões pelas quais, até o presente momento, não foi finalizada a formação da culpa. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II- a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Após, ao Relator a quem for distribuído o processo.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora Plantonista